Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE DO CDC REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a empresa ré a: a) pagar o valor de R$ 5.285,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais; e b) pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões (ID 56029165), a recorrente suscita preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao presente caso. No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar, aduzindo que as recorridas somente tiveram suas passagens canceladas, pois não validaram a compra. Aduz que, em algumas situações, a compra é sujeita à validação, como no caso dos autos, em que a aquisição foi feita no dia anterior ao voo. Assevera que foi enviado e-mail às recorridas informando sobre a necessidade de confirmação do cartão de crédito utilizado na compra e que a não apresentação do cartão implicaria no cancelamento das passagens, sem qualquer aviso prévio. Sustenta a existência de culpa exclusiva das recorridas, por não terem verificado as condições para embarque. Alega que não há configuração de danos morais e, subsidiariamente, argumenta no sentido de redução do valor da condenação. Aduz a ausência de responsabilidade pelos danos materiais pretendidos. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56029166 e 56029167). Contrarrazões não apresentadas.
3. Preliminar de inaplicabilidade do CDC. Ao presente caso, aplicam-se as normas do CDC. Deve ser reconhecida a inaplicabilidade das Convenções de Varsóvia e Montreal. Segundo a jurisprudência do STF, a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal se limita a conflitos que versam sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional. Não configuradas as hipóteses supracitadas, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, rejeito a preliminar arguida. Precedentes: Acórdão 1284899, 07629139320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1306394, 07170438820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1761745, 07034370920238070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Na origem, as autoras, ora recorridas, narram que adquiriram passagens aéreas da ré, ora recorrente, entretanto, foram informadas de que seus bilhetes haviam sido cancelados pelo fato de a compra ter característica de fraude. As consumidoras relatam que mostraram o extrato bancário, com a comprovação da situação válida do pagamento das passagens, porém, continuaram obtendo resposta negativa da empresa. Sustentam, na exordial, que experimentaram prejuízos materiais e pugnam pela sua reparação e requerem, ainda, a compensação pelos danos morais sofridos.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo unilateralmente.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. No presente caso, o cancelamento das passagens aéreas adquiridas pelas requerentes é fato incontroverso, justificando a recorrente que o problema se deu em decorrência de suspeita de fraude, bastando que as consumidoras tivessem feito a validação da compra, com a apresentação do cartão de crédito utilizado. Do compulsar dos autos, constata-se que as consumidoras enviaram à empresa aérea, via e-mail, fotos comprovando sua identidade e titularidade do cartão de crédito utilizado para efetuar a compra (IDs 56029158 e 56029159).
8. Da análise dos autos, entendo que a irresignação da empresa recorrente não merece acolhimento. Trata-se, no caso, de prática abusiva. Isso porque as autoras enviaram referido e-mail no dia em que embarcariam (21 de maio de 2023), isto é, no dia seguinte após a compra da passagem. Ademais, não é razoável que a recorrente pretenda cancelar as passagens das requerentes, sem aviso prévio, alegando que deveria ter sido feita a validação do cartão de crédito, quando há prova de que houve envio de e-mail com fotos do documento de identificação e cartão de crédito utilizado. Assim, a recusa da empresa aérea, ora recorrente, em arcar com os danos materiais e morais experimentados é abusiva, uma vez que coloca o consumidor em manifesta desvantagem, além de contrariar a boa-fé contratual (art. 51, CDC).
9. Com base no exposto, o presente caso configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC).
10. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. Conforme a documentação dos autos e o entendimento do juízo de origem, ao qual me filio, as autoras comprovaram que, em razão do cancelamento unilateral do seu voo, as mesmas tiveram gastos no montante de R$ 5.285,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais). Ademais, a situação pela qual passaram supera o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais. Nesse contexto, as autoras têm direito à restituição do montante despendido e à indenização pelos danos morais experimentados.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora. Nesse contexto, a sentença combatida não merece reparo.
12. Precedentes: Acórdão 1733041, 07468031420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1762596, 07088914620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.